Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-79.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700030-79.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: JOEL ALEXANDRE DE SOUZA D E S P A C H O Em análise dos autos, observa-se dos prints da tela do histórico de cobrança anexados à contestação que o imóvel está cadastrado atualmente em nome da Igreja Evangélica Apocalipse Abençoando as Nações, cujo número de cliente é 2239637-3. Assim, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se a parte autora/apelada, a fim de esclarecer a que título ocupa o imóvel (proprietário ou possuidor), no qual pretende seja religada a energia elétrica, juntando, inclusive, a documentação pertinente. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator